Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705088-22.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS APELADO: MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Condomínio Vale das Acacias contra sentença (Id 37114951) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Maria José da Silva Santos Lima, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em decisão de Id 37114957, o juízo a quo a manteve a sentença em juízo de retratação. Conforme determinado por esta Relatora no despacho de Id 51818582, os autos baixaram em diligência para tentativa de citação do réu para, querendo apresentar, contrarrazões ao recurso de apelação. Na sequência, a parte apelante manifestou a desistência do recurso, nos termos do art. 998, do CPC (Id 52909252). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 52909252, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora